Tribunal: CARF
Processo: 11080.721822/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721822/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.708 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ GARCIA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721822/2010-81
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721822/2010-81

Relatório
Inicio meu relatório transcrevendo o relatado pelo julgamento de primeira
instância:
O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar (Cód. 2904) no valor de R$11.259,30 e Imposto de Renda
Pessoa Física (Cód. 0211) no valor de R$377,00 decorrente das seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos recebidos do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul no valor de R$324,92.Enquadramento Legal: Art. 1o e 3o da Lei no 7.713/88; arts.
1o e 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto
no 3.000/99 - RIR/99;
b) Glosa de pensão alimentícia judicial no valor de R$44.760,00 por falta de
comprovação dos pagamentos. Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “f”, da
Lei no 9.250/95; Arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, Arts. 73, 78 e
83, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99;
c) Glosa de compensação indevida de carnê-leão no valor de R$377,00 por não
constar nos sistemas internos e por falta de comprovação do pagamento.
Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V da Lei no 9.250/95; Arts. 7o, §§1o e 2o e 87,
inciso IV do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, Art. 21 da Instrução Normativa SRF no
15/2001.
O notificado apresentou impugnação em 18/06/2010 (fl. 2) alegando que os
valores foram pagos à ex-esposa conforme decisão judicial. Anexa declaração da ex-
esposa e sentença judicial.
O notificado concorda com as infrações das alíneas “a” e “c” que foram
transferidas para o processo no 11080-723.367/2011-30, conforme demonstrativo da
folha 139.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública. Os valores pagos devem
ser comprovados à autoridade lançadora através de documentos hábeis.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário sem apresentar qualquer fato novo em relação a infração desta
notificação e cita, ainda, jurisprudência deste Conselho sobre o tema.
É o relatório.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721822/2010-81

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Preliminarmente, cabe destacar que o litígio restringe-se a falta de comprovação
do pagamento da pensão alimentícia judicial, conforme consta da notificação de
lançamento (fl. 6), foi glosado o valor de R$44.760,00.
O art. 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda assim dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721822/2010-81

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).(grifei)
De acordo com a legislação transcrita, a dedução das importâncias pagas a título
de pensão alimentícia está condicionada à existência de uma decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e à comprovação dos pagamentos.
No presente caso, o Termo de Audiência da fl. 19 homologa o acordo entre o
impugnante e Myrian Cristina Rocha Garcia que estabelece o pagamento de pensão
alimentícia aos filhos no valor de 07 (sete) salários mínimos mensais, a serem
depositados na conta-corrente da ex-esposa em conta a ser aberta no Banrisul, Ag.
Posto Foro Tristeza.
Portanto, para comprovar o efetivo pagamento da pensão caberia ao
contribuinte solicitar que a ex-esposa lhe fornecesse um extrato da conta-corrente na
qual depositou a pensão e/ou apresentasse os comprovantes de depósitos emitidos pelo
banco.
A simples declaração da ex-esposa não é suficiente para comprovar o efetivo
pagamento da pensão alimentícia. Verifica-se, ainda, que o contribuinte assumiu e
deduziu despesas com plano de saúde e instrução dos alimentandos, conforme acordo
homologado, e que pagou valores individuais maiores que os acordados judicialmente.
No caso, 07 salários mensais correspondem a R$31.290,00, ou seja, R$10.430,00 para
cada um dos filhos (Marcelo, Fabio e Eduardo).
Cabe observar que o Processo Administrativo Fiscal é regulado pelo Decreto no
70.235 de 06 de março de 1972, que dispõe o que segue:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(..)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Pelos dispositivos legais supracitados, depreende-se que, como regra geral, a
contribuinte deve apresentar prova documental concomitantemente à interposição da
impugnação. No presente caso, mesmo intimado a fornecer os comprovantes de
pagamento da pensão o contribuinte não o faz na fase impugnatória e, portanto, não
atende a motivação do lançamento fiscal que foi a falta de comprovação dos
pagamentos da pensão alimentícia.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.708 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721822/2010-81

Exposto o anterior, voto no sentido de julgar a impugnação improcedente na
parte litigiosa e por manter o crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Esclarecemos, também, que outras decisões administrativas deste Conselho, por
mais valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência administrativa, não tem o
condão de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto
70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital